Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705374-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA TARGINO FREITAS, JULIA GRIESBACH TARGINO FLORES, LUIZA GRIESBACH TARGINO FLORES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 57024506 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, as agravantes Julia Grieshach Targino Flores e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual as agravantes pretendem o restabelecimento do plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pelas agravadas. Em suas razões, as recorrentes alegam não terem sido notificadas quanto à intenção das agravadas de não renovar o plano de saúde coletivo após o término de sua vigência, não lhes tendo sido oferecida, ademais, a migração para plano de saúde individual livre de cumprimento de novo prazo de carência. Aduzem que foi enviado pela agravada apenas documento condicionando a reativação do plano de saúde desde que as mensalidades passem de R$ 653,79 (seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), para o valor de R$ 2.610,30 (dois mil e seiscentos e dez reais e trinta centavos), ou seja, deveriam passar a arcar com um valor mais de quatro (4) vezes maior que o valor costumeiramente pago por quase uma década, o que corresponde a uma verdadeira e absurda arbitrariedade cometida pelas agravadas, e isso tudo sem a notificação prévia, pois nesse momento o plano já estava desativado. Sustentam que uma das agravantes se encontra em tratamento de depressão avançada, realizando tratamentos semanais para o restabelecimento de sua saúde e que as três ficarem sem plano de saúde já é algo que demonstra a urgência da situação. Concluem requerendo a concessão de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do plano de saúde e, por conseguinte, a autorização do prosseguimento dos tratamentos de saúde a que se submetem”. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, este Relator deferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado (ID no 203305182, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator